Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-52.2015.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000241-52.2015.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ELIO ALVES DA SILVA - CPF: 318.528.151-91 (EMBARGANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MÉRITO RECURSAL NÃO ANALISADO –

EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DO CRÉDITO – PRETENSÃO QUE DEVERÁ SER FORMULADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA -

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de defesa suscitada pelo ora embargante, determinando-se a produção de prova por ele requerida, e em consequência anulou a sentença.

Este aduz a ocorrência de omissão no aresto ante a ausência de análise do seu pedido de exclusão do seu nome dos cadastros restritivos do crédito, por existir divergência quanto ao valor em tese devido.

Contrarrazões do embargado no ID. 191374177.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão acolheu a preliminar de defesa suscitada pelo ora embargante, a fim de determinar a reabertura da instrução processual na primeira instância, produzindo-se a prova por ele requerida.

Assim, reconhecida a ofensa ao princípio da ampla defesa, anulou-se a sentença, a fim de que nova seja produzida após a devida dilação probatória necessária.

Dessa forma, como a discussão será reavaliada pelo magistrado e o recurso sequer chegou a analisar o mérito ante o acolhimento da preliminar, não havia como decidir sobre o pedido do embargante para excluir o seu nome dos órgãos restritivos do crédito.

Portanto, caberá a ele reformular tal pretensão perante o juízo a quo.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023